Tribunal: TJPA
Processo: 0005827-24.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005827-24.2014.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBSON DOS PASSOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005827-24.2014.814.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROBSON DOS PASSOS DE AZEVEDO

ADVOGADA: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA OAB/PA 8.020

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005827-24.2014.814.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROBSON DOS PASSOS DE AZEVEDO

ADVOGADA: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA OAB/PA 8.020

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que absolveu o réu
ROBSON DOS PASSOS DE AZEVEDO
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei Nº 11.343/06 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 6934383 P. 2-3) que no dia 14 de março de 2014, após denúncia anônima acerca de intensa movimentação de comercialização de entorpecentes nas residências do Apelado e de Aldemir Pinheiro Trindade, a Polícia Civil passou a monitorar o local.

Durante a investigação foi detectado que o Recorrido atuava como “olheiro” de Aldemir, observando e alertando qualquer ameaça à atividade ilícita, bem como era atendente e responsável pela condução do usuário para o local denominado de “laboratório”, onde a droga era consumida.

Após a referida apuração, no dia 29/08/2014 foram cumpridos Mandados de Prisão Preventiva e de Busca e Apreensão Domiciliar nos endereços observados na investigação, nada tendo sido localizado nos imóveis, tendo ocorrido na ocasião a prisão do recorrido.

Com isso, o apelado e Aldemir foram denunciados pelos delitos previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Os autos foram apartados em relação à Aldemir.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu Robson da sanção do crime previsto nos arts. 33 e 35
da Lei nº 11.343/2006 (Id n° 4434967 p. 2-10), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4434969 p. 14-24) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar ROBSON DOS PASSOS DE AZEVEDO.

Constam contrarrazões (Id nº 4434969 p. 27-29 e 4434970 p. 1-5), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4434971 P. 9-12), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado dos crimes previstos nos arts. 33 e 35
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Laudos Toxicológicos, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de COCAÍNA.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais e usuários de drogas, além das filmagens constantes nos autos, verificou-se que não foram claras quanto a participação do recorrido como “olheiro”, considerando que das imagens observa-se que o Robson aparece apenas uma vez abrindo o portão para um suposto usuário, mas em nenhum momento restou claro que este estaria observando a área para que nada atrapalhasse a realização da comercialização.

O réu negou o cometimento do delito, alegando que é locutor e que assim é conhecido, e que trabalha com o filho de Aldemir em manutenção de som. Por fim, ressaltou que já foi usuário de entorpecentes, e que quando a polícia foi em sua casa, nada foi encontrado.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelado.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos frágeis dos policiais), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022